Tribunal: CARF
Processo: 13629.000410/2005-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.000410/2005-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.497 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
UNIVALE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004,
31/07/2004
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa prevista no art. 18, da Lei no 10.833/2003, nas
hipóteses em que a compensação haja sido considerada não declarada por ter a
autuada compensado crédito de terceiros.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de
Paula, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-23.528 (e-fls.
150-153), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.000410/2005-38
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000410/2005-38

A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2004, 30/04/2004, 31/05/2004, 30/06/2004, 31/07/2004
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MATÉRIA PRECLUSA. PARCELAMENTO.
Considera-se preclusa a matéria objeto de outro processo administrativo, quando o
interessado, além de não ter interposto o recurso cabível, parcelou o respectivo crédito
tributário.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE TERCEIROS.
A compensação de débitos de natureza tributária com créditos de terceiros autoriza a
imposição de multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833/2003.
Lançamento procedente.
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o relatório
da decisão recorrida:
Trata-se de exigências nos valores de R$ 172.343,38 e R$ 30.200,47, a título de
multa isolada por compensação indevida, lançada com fundamento no art. 18 da Lei no
10.833/2003, conforme Auto de Infração às fls. 93/100.
Em impugnação às fls. 102/109, a autuada pediu o cancelamento das exigências
sob os seguintes argumentos: 1 – as compensações foram regulamente realizadas com
créditos próprios, uma vez que ultimada a cessão é o cessionário o titular do crédito, e
não terceiros; 2 – não há previsão legal para a multa aplicada.
Por meio do Despacho no 04, de 09/02/2009, desta Turma de Julgamento, à fl.
138, foram solicitadas informações à Delegacia de origem acerca do processo
13629.000036/2005-71, no qual a autoridade competente decidiu não conhecer de
declarações de compensação apresentadas pela interessada.
Em resposta à fl. 140, foi informado que “O contribuinte não entrou com
manifestação de inconformidade contra o despacho decisório no 0056/2005 de
14/04/05do processo 13629.000036/2005-71” e que tal processo “encontra-se
parcelado desde 04/05/05 (fl. 139)”.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 06/05/2009,
conforme Aviso de Recebimento de fls. 155, apresentando o Recurso Voluntário de fls. 159-167
na data de 14/05/2009, pugnando pelo provimento do recurso e o cancelando da exigência fiscal,
alegando, em síntese, que (1) não pretende discutir as compensações, razão pela qual não
formulou manifestação de inconformidade no processo no 13629.000036/2005-71; e que (2)
apesar do indeferimento das compensações, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das
hipóteses autorizadoras da aplicação da multa isolada na forma do art. 18, da Lei no 10.833/03,
vigente à época dos fatos geradores.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relatora.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000410/2005-38

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Mérito
Versa o presente caso sobre a aplicação de multa isolada, com fundamento no art.
18, da Lei no 10.833/03, nos valores de R$ 172.343,38 (COFINS) e R$ 30.200,47 (PIS) tendo em
vista que as Declarações de Compensação apresentadas pelo Contribuinte, nos meses de março a
julho de 2004, para compensação de seus débitos com créditos adquiridos anteriormente de
terceiros, foram consideradas indevidas (não declaradas) pela fiscalização nos autos do processo
no 13629.000036/2005-71, conforme Auto de Infração de fls. 86-100.
Alega o Recorrente que nunca teve a pretensão de rediscutir as compensações
tratadas no processo no 13629.000036/2005-71, motivo pelo qual não apresentou manifestação
de inconformidade. Contudo, argumenta que, apesar do indeferimento das compensações, a
multa isolada aplicada não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art.
18, da Lei no 10.833/03, vigente à época dos fatos geradores (março a julho de 2004). Eis a
redação do dispositivo mencionado:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964. (grifou-se)
§ l° Nas hipóteses de que trata o caput. aplica-se ao débito indevidamente compensado o
disposto nos §§6° a l l do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de l99ó.
§ 2° A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2° do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de l996, conforme o caso.
Assim, afirma a Recorrente que: (a) não existia qualquer vedação legal expressa
proibindo que os créditos adquiridos de terceiros fossem utilizados na compensação; (b) o
crédito era de natureza tributária, e (c) em momento alguém agiu visando a sonegação, a fraude
ou o conluio (arts. 71, a 73, da Lei no 4.502/64). Portanto, os créditos utilizados nas Declarações
de Compensação apresentadas entre março e julho de 2004 não se amoldam a nenhuma das
circunstâncias ensejadoras da multa isolada em questão.
Quanto à aquisição de créditos de terceiros, a Contribuinte narra como se deu a
sua compra nas fls. 162-164 de seu Recurso Voluntário. Desta forma, aduz que a então vigente
IN no 210/02 apenas vedava a compensação de créditos de terceiros e não a compensação de
créditos adquiridos de terceiros. Nessa linha, conclui que a Recorrente que realizou
compensações com créditos próprios, já que lei somente articulou as compensações após à
transferência da titularidade dos créditos, que se tornaram seus, logo próprios.
Ademais, o Contribuinte defende a tese de que, ainda que se considere que a
compensação se deu com créditos de terceiros, a multa imposta não pode ser aplicada por
ausência de fundamentação legal. Alega que a vedação de compensação com créditos de
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000410/2005-38

terceiros derivada da IN no 210/2002 não se aplica ao caso, já que não é disposição legal, mas
apenas norma complementar. Entende o Recorrente que somente após a edição da Lei no 11.051,
de 29 de dezembro de 2004, é que a compensação com créditos de terceiros passou a ser
expressamente considerada não declarada e passível de aplicação de multa isolada. Desta feita,
quando das compensações efetuadas, entre março e julho de 2004, não existia vedação legal
expressa, logo incabível a aplicação da multa em questão.
Não assiste razão à Recorrente.
Sobre o tema compensação, o caput do art. 74, da Lei n° 9.430, de 1996, com
redação dada pela MP no 66/02, convertida em Lei n°10.637, de 2002, prevê:
Art. 74. 0 sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (grifou-se)
O artigo acima transcrito ilustra perfeitamente que a autorização para compensar
se aplica ao "sujeito passivo que apurar crédito", em que ‘apurar’ significa que o sujeito passivo
deve obter crédito a partir da realização das atividades da empresa, como, por exemplo, aquele
derivado de um recolhimento indevido, da apuração de um saldo credor em decorrência do
principio da não-cumulatividade, de um beneficio fiscal concedido por lei ou de um direito
obtido judicialmente. Portanto, a partir da MP no 66/02, afastou-se a possibilidade de
compensações com créditos adquiridos de terceiros.
Desta forma, as instruções normativas, normas complementares, não criam
nenhuma vedação à créditos que possam ser compensados com débitos do sujeito passivo, mas
apenas regulamenta a Lei que determinou a impossibilidade de compensação de débitos com
créditos adquiridos de terceiros, portanto, sem razão o Recorrente.
Correta, pois, a aplicação da multa prevista no art. 18, da Lei no 10.833/03, já que
o Contribuinte apresentou, entre março e julho de 2004, Declarações de Compensação visando
compensar débitos próprios com créditos anteriormente adquiridos de terceiros em clara
desobediência ao caput do art. 74, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela MP no 66/02.
Assim, entendo correta a posição da DRJ de origem, motivo pelo qual mantenho a
decisão recorrida por seus próprios fundamentos, os quais adoto nos exatos termos abaixo
reproduzidos, o que faço na forma prevista pelo artigo 50, § 1o da Lei no 9.784/99:
Quanto ao segundo argumento aduzido na impugnação, de que à época da
entrega das Dcomp não havia “expressa disposição legal” vedando a compensação com
créditos de terceiros, procedimento este que deu azo ao não conhecimento de suas
Dcomp, não assiste razão à contribuinte.
Isso porque a própria Lei n.° 10.637/2002, oriunda da conversão em lei da MP
n.° 66/2002 e que introduziu a figura da Dcomp, ao alterar a redação do caput do art. 74
da Lei n.° 9.430/96, já limitou a utilização da Dcomp às hipóteses em que o próprio
sujeito passivo apurasse crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, dentre outras condições: (...)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.497 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.000410/2005-38

A possibilidade de compensação com créditos de terceiros existiu apenas sob a
vigência da IN SRF n.° 21/97, até a revogação desse permissivo pela IN SRF n.°
41/2000:
Art. 1° É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com
créditos de terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos
consolidados no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do
parcelamento alternativo instituídos pela Medida Provisória n°2.004-5, de II de
fevereiro de 2000, bem assim em relação aos pedidos de compensação
formalizados perante a Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente
anterior ao da entrada em vigor desta Instrução Normativa.
Art. 2° Fica revogado o art. 15, caput e parágrafos, da Instrução Normativa SRF
n°021, de 10 de março de 1997.
A partir de então, todas as instruções normativas que disciplinaram a
compensação repetiram essa vedação, já em conformidade com a redação dada ao caput
do art. 74 da Lei n.° 9.430/96 pela Lei n.° 10.637/2002.
Desta forma, a compensação prevista pelo caput do artigo 74 da Lei no 9.430/96, a
partir da alteração trazida pela Medida Provisória no 66/2002, se restringe à compensação de
débitos do contribuinte com seus próprios créditos e, uma vez realizadas compensações com
créditos de terceiros no período de maio a julho de 2004, estas devem ser consideradas indevidas
(não declaradas) e adequada a aplicação da multa isolada. Portanto, está correta a decisão
recorrida, imperando que seja negado provimento ao recurso.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital